Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0010239-23.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MASAYA KONDO, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSE ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora